Tribunal: TJMT
Processo: 0000615-94.2016.8.11.0018
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000615-94.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Consórcio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (APELANTE), VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (APELADO), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), SILVIANA MILENE DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 792.599.951-91 (ADVOGADO), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (APELANTE), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (APELADO), VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000615-94.2016.8.11.0018

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA, JOSE DOS SANTOS NETO

APELADO: JOSE DOS SANTOS NETO, ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PAGO – CLÁUSULA PENAL – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – CONDENAÇÃO INDEVIDA – PAGAMENTO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – ÔNUS SUCUMBENCIAS – ATRIBUIÇÃO À PARTE SUCUMBENTE –
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

A cláusula penal que impõe multa compensatória ao consorciado desistente só é aplicável se comprovado que sua saída causou prejuízo para o grupo, e essa obrigação é da Administradora.

É indevida a retenção de valores referentes a pagamento de seguro se nem sequer foi demonstrada essa contratação.

“A atualização monetária das parcelas a serem restituídas deve ser realizada com base em índice que melhor reflita a desvalorização da moeda, o que não corresponde à variação do valor do bem objeto do consórcio.
(AgInt no AREsp 1069111/SP)

Se o consorciado foi contemplado no curso da lide e o montante foi depositado em juízo, é devido seu abatimento da quantia a ser devolvida.

O ônus de sucumbência é encargo da parte vencida na demanda.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000615-94.2016.8.11.0018

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA, JOSE DOS SANTOS NETO

APELADO: JOSE DOS SANTOS NETO, ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis em Ação Condenatória julgada nestes termos:

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente, a presente ação para rescindir o contrato firmado entre as partes e, por conseguinte, condenar a ré a devolver à parte autora as parcelas pagas, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, corrigidas monetariamente pelo INPC a partir dos respectivos desembolsos até o efetivo pagamento (Súmula no 35 do STJ), no prazo de 30 (trinta) dias do encerramento do grupo, incidindo, a partir de então, juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano (AGRG no AREsp 348.227/PB, Rel. Ministra Maria ISABEL Gallotti, QUARTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 10/02/2015).

A liquidação da sentença deverá se dar por arbitramento, com supedâneo no artigo 509, inciso I, do CPC.

Deverão ser deduzidas das parcelas a taxa de administração, a multa contratual e o prêmio do seguro, de acordo com os percentuais convencionados pelas partes.

Em face da sucumbência recíproca (artigo 86, do CPC), condeno as partes ao pagamento das custas processuais sendo que tal montante deverá ser pago na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Ambas as partes recorreram.

O autor aduz que a multa cominada é indevida pois não foi demonstrado que sua desistência gerou prejuízo ao grupo do consórcio e ao do seguro, já que nem sequer foi comprovada a contratação.

Insurge-se contra sua condenação ao pagamento de 50% dos ônus sucumbenciais.

A ré, por sua vez, sustenta que o montante a ser restituído deve ser “
calculado com base no percentual amortizado ao fundo comum, vigente na data da contemplação, acrescido dos rendimentos de aplicação financeira. No caso os valores pagos são reajustados pela variação do preço do bem objeto de referência (Ford/New Fiesta Hatch 1.8 L Titanium), novo
”.

Argui que durante a tramitação da lide a cota do autor foi contemplada, o que ensejou o depósito nos autos de R$24.567,42, os quais pede que sejam deduzidos da quantia a ser restituída.

Contrarrazões da ré no ID 108614984 - Pág. 167.

Intimado, o autor não contra-arrazoou o Recurso (ID

108614984 - Pág. 215).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000615-94.2016.8.11.0018

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA, JOSE DOS SANTOS NETO

APELADO: JOSE DOS SANTOS NETO, ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O artigo 53, § 2o, do CDC, preceitua que “
nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou a restituição das parcelas quitadas, na forma deste artigo, terá descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo
”.

Como visto, a cláusula penal do contrato, com relação ao consorciado desistente, será utilizada apenas se comprovado que sua desistência gerou prejuízo para o grupo, e essa obrigação é da administradora do consórcio.

Neste caso não houve qualquer demonstração nesse sentido, portanto a multa é indevida.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSTITUTIVA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO.SÚMULA No 7/STJ. (...)

2. A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo. Precedentes.
(...)
(AgInt no AREsp 1206847/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/04/2018, DJe de 17/04/2018).

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONSÓRCIO – (...) - CLÁUSULAS PENAIS - INVIABILIDADE DA COBRANÇA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
As cláusulas penais que impõem multas compensatórias ao consorciado desistente são aplicáveis unicamente se comprovado que sua saída causou prejuízo para o Grupo, e esse ônus é da Administradora.
(...)
(N.U 0004496-25.2015.8.11.0015, julgado em 15/09/2021, publicado no DJE de 20/09/2021).

Ademais, no “
extrato detalhado do consorciado
” e na “
proposta de participação à grupo de consórcio de bens imóveis
” (ID 108614984 – Págs. 16 e 17, respectivamente) não consta a contratação de seguro, de modo que, nesse ponto, não há montante a ser abatido.

Quanto à restituição, a ré sustenta que deve ser calculada
“com base no percentual amortizado ao fundo comum, vigente na data da contemplação, acrescido dos rendimentos de aplicação financeira. No caso os valores pagos são reajustados pela variação do preço do bem objeto de referência (Ford/New Fiesta Hatch 1.8 L Titanium), novo
”.

Todavia, conforme entendimento do STJ, “
a atualização monetária das parcelas a serem restituídas deve ser realizada com base em índice que melhor reflita a desvalorização da moeda, o que não corresponde à variação do valor do bem objeto do consórcio
” (REsp 1069111/SP).

Desse modo, a correção deve ser feita pelo INPC, nos termos consignados na sentença, por ser o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda (STJ AgRg no REsp 324.147/SP e REsp 60.292/GO).

Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. O conteúdo normativo dos dispositivos apontados como violados não foi objeto de exame no acórdão recorrido, tampouco foram apresentados embargos de declaração a fim de sanar omissão ou prequestionar a matéria, incidindo, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do STF.

2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido que a atualização monetária das parcelas a serem restituídas deve ser realizada com base em índice que melhor reflita a desvalorização da moeda, o que não corresponde à variação do valor do bem objeto do consórcio. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1069111/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/03/2020, DJe de 01/04/2020, sem grifos no original).

Ainda:

REsp 871.421/SC;

REsp 1.751.247/SP;

AgRg no AREsp 260.721/MS.

Deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE QUOTAS DE CONSÓRCIO - CONTRATO DE CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA – RESTITUIÇÃO DAS COTAS DE CONSÓRCIO NA INTEGRALIDADE DO QUE FOI PAGO ATÉ TRINTA DIAS DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO – INTERESSE DE AGIR DA AUTORA QUE SE ENCONTRA CARACTERIZADO - CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 35 DO STJ – INCIDÊNCIA – DO DESEMBOLSO – INPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

A devolução dos valores quitados pelo consorciado será integral e não proporcional ao percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação, devidamente corrigido pelo INPC, a cada pagamento ocorrido.
(AP 1005458-62.2018.8.11.0003, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 15/07/2020).

Como informado pela ré, durante a tramitação da lide a cota do autor foi contemplada, o que ensejou o depósito nos autos de R$24.567,42.

Assim, é necessário o levantamento dessa importância pelo autor, com a consequente dedução do
quantum
a ser devolvido.

Em decorrência do resultado do julgamento, o ônus de sucumbência fica integralmente ao encargo da ré, já que acolhidos os pedidos formulados pelo autor na inicial.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso do autor
para afastar a determinação de desconto dos valores relativos à cláusula penal e ao seguro, e condenar a ré a arcar inteiramente com o ônus sucumbencial.
Dou parcial provimento ao Recurso da ré
para estabelecer que o montante depositado pelo autor em juízo seja descontado da quantia que será restituída.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021